Tribunal: TJES
Processo: 5014423-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014423-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TIAGO LUIZ COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PROVISÓRIO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCLUSÃO NO VALOR EXECUTADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução apenas quanto ao valor principal da condenação por danos morais (R$ 15.000,00), excluindo os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no processo de conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente cabível a inclusão dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento no cumprimento definitivo de sentença; (ii) estabelecer se há honorários devidos na fase de cumprimento provisório de sentença diante do acolhimento parcial da impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução reconhecida como definitiva impõe a inclusão, no cálculo do valor executado, dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, nos termos do art. 85, §§ 1º e 13, do CPC.

A decisão que afasta a execução dos honorários fixados na fase de conhecimento viola o caráter acessório da verba honorária, que integra o título executivo judicial, especialmente diante do desprovimento do recurso de apelação e da manutenção da sentença exequenda.

A incidência de honorários na fase de cumprimento de sentença depende da configuração da sucumbência na impugnação, o que não ocorre no caso, pois a decisão apenas reconheceu a definitividade da execução e determinou seu prosseguimento, sem redução do valor executado nem acolhimento de tese favorável ao devedor.

Não configurada sucumbência do credor na impugnação ao cumprimento de sentença, não há honorários a serem fixados em favor do executado nessa fase processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários sucumbenciais fixados na sentença devem ser incluídos no cumprimento definitivo de sentença, por integrarem o título executivo judicial.

A fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença exige a sucumbência da parte credora na impugnação, o que não se verifica quando a decisão apenas reconhece a definitividade da execução e determina seu prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º e 13; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.05.2021, DJe 19.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5014423-41.2024.8.08.0000

A
GVTE
:

TIAGO LUIZ COSTA

A
GVD
O
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Eminentes pares,
cinge-se o presente recurso em aferir
a juridicidade da decisão que
acolheu parcialmente ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução quanto ao valor principal (R$ 15.000,00 – quinze mil reais),
afastando a execução dos honorários advocatícios.

P
ois bem.
Nos termos da decisão impugnada, o d. Juízo
reconheceu tratar-se de execução definitiva, determinando-se o prosseguimento da execução em relação a indenização por danos morais arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Desse modo, uma vez que reconhecida a definitividade da execução do valor principal, como corolário lógico devem ser apurados os valores fixados nos autos principais a título de honorários sucumbenciais, qual seja, 10% (dez por cento).

Inclusive, extrai-se dos autos do processo principal nº 5033024-91.2022.8.08.0024, que o recurso de apelação interposto pelo ora agravante, restou desprovido; mantida a sentença exequenda nos exatos termos em que proferida.

Já quanto a pretensão de fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença,
c
omo cediço, em regra,
há incidência da verba correspondente aos honorários advocatícios tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de execução e ações de impugnação correlatas, conforme exegese do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
.

(...
)

§ 13.
As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal
, para todos os efeitos legais.

Contudo,
não observo o d. Juízo tenha rejeitado a impugnação ao cumprimento de sentença,
e q
uanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que
“
são devidos honorários advocatícios ao executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado
”. (AgInt no AREsp 1679816/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 19/05/2021).

É importante pontuar que, em regra, o acolhimento da impugnação levará a uma situação favorável ao devedor, o que pressupõe a sucumbência do credor e, naturalmente, a imposição de verbas de sucumbência.

Ocorre que, no caso, ainda que o Juiz
a quo
tenha acolhido parcialmente a impugnação, vislumbra-se que tal decisão teve o condão, tão somente, de
determinar
a tramitação do cumprimento provisório de sentença.

Não há, nesse caso, que se falar em sucumbência do credor, porquanto
o prosseguimento
do cumprimento não implica em modificação ou anulação do título executivo.

Ante o
exposto
,
conheço do recurso
e
dou-lhe parcial provimento
para

determinar a
inclusão
dos honorários sucumbenciais arbitrados no processo de conhecimento.

Com o resultado do julgamento, julgo prejudicado os embargos de declaração e o agravo interno.

No mais, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Averbo o meu impedimento para funcionar em sede recursal.